Tribunal: TJDFT
Processo: 0724788-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724788-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA ENES DE ALMEIDA, IRENILDE FERREIRA LEITE, EVA DE JESUS LIMA AGRAVADO: LIGIA DA SILVA GOMES DE FREITAS D E S P A C H O Tão somente zelando pelo contraditório efetivo, concedo vista à parte agravada acerca dos documentos trazidos pelas agravantes nos ID 28994771, 28994772 e 28994773. Prazo: 5 dias. Exaurido o prazo ou manifestando-se a parte, remetam-se os autos ao MP, consoante já determinado ao cabo da decisão de ID 28561440. Após, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator